Tribunal: TJBA
Processo: 8002774-47.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002774-47.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES

APELADO: MARCOS ANTONIO SANTOS BISPO e outros

Advogado(s)
:
REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR, LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
§ 4º
, DA LEI Nº 11.343/2006
). APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE
0
1
(
UM
)
ANO E
08
(
O
ITO
) MESES PELA POSSE DE
40,12
g (
QUARENTA GRAMAS E DOZE
CENTIGRAMAS) DE MACONHA
E 33,60G (TRINTA E TRÊS GRAMAS E SESSENTA CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA
.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE.

PROCEDIMENTO QUE OBEDECEU AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 240, § 2º, E 244,
AMBOS
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS.

INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.

PEDIDO PARA EXCLUSÃO/
REDUÇÃO
DA PENA DE MULTA.
ISENÇÃO INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

RECURSO
MINISTERIAL
.
PLEITO DE
NÃO APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
INALBERGAMENTO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STF E STJ
.

PARECER DA DOUTA P.G.J. PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS E IMPROVIMENTO DESTES.

RECURSO
DA DEFESA
CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por B
runo Ressurreição da Silva
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1
ª Vara de Tóxicos da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA,
Dr
ª
.
Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros
, que, nos autos de nº

8002774-47.2024.8.05.0150
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, condenando o Recorrente à pena de
01
(
u
m
) anos e
0
8
(
oito
) meses de reclusão
em regime aberto, convertida em duas penas restritivas de direito, bem como ao pagamento de multa de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito
previsto no artigo 33,

§ 4º
, da Lei 11.343/2006, (tráfico),
concedendo-lhe o direito de
recorrer em liberdade
.

2. Infere-se da denúncia que em
27/03/2024, por volta das 16h10, na Rua do Pé Preto, próximo ao campo de futebol, Portão, Lauro de Freitas/BA, policiais militares
que estavam realizando
ronda, abordaram o Denunciado e
na sua posse localizaram
40,12g (quarenta gramas e doze centigramas) de maconha, distribuídos em 20 (vinte) porções acondicionadas em plástico incolor; 24,97g (vinte e quatro gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína em pó, distribuídos em 15 (quinze) porções acondicionadas em pequenos tubos plásticos; 8,63g (oito gramas e sessenta e três centigramas) de cocaína em forma de

“pedras”, distribuídos em 18 (dezoito) porções acondicionadas em pequenos tubos de plástico incolor; e a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).

3.
Irresignado,
o Ministério Público
interpôs apelo
pleiteando a exclusão da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

4. Igualmente inconformada, a Defesa interpôs Apelação
, suscitando, preliminarmente, nulidade
da abordagem policial
por ausência de justa causa para realização de busca pessoal. No mérito, apresentou
com pleito absolutório por insuficiência de provas
quanto ao dolo de traficar. Pleiteou, ao final, a redução ou isenção da pena.

5. Com relação à preliminar de nulidade da abordagem policial por ausência de justa causa,
percebe-se que a diligência que culminou com a prisão do réu foi desencadeada após
os policiais receberem uma informação da Central, determinando que se deslocassem até a localidade do “Pé Preto”, pois havia notícias de que estava na
iminência de guerra de facç
ões

(
CV e BDM
)
,
com o intuito de r
eforçar o policiamento
.
No local, os policias constataram várias pessoas correndo, ao avistarem a guarnição policial, dentre eles alguns armados, ocasião em que os prepostos da Polícia Militar alcançaram o réu, que tentava correr com os demais, e o abordaram, quando encontraram em seu poder maconha e cocaína,
já fracionada
s
em doses preparadas para transação comercial
.

6.
Não obstante as ponderações da aguerrida Defesa, fácil notar que a abordagem e busca pessoal decorrera
m
de fundadas suspeitas de que
o Apelante
estivesse trazendo consigo algum objeto ilícito, sendo pouco crível que alguém sem motivos para evitar a polícia empreendesse fuga ao avistá-los, desobedecendo às ordens de parada.

7. Assim, são lícitas as provas colhidas, pois houve descrição concreta das razões que levaram à abordagem, demonstrando-se a fundada suspeita e preenchendo os requisitos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal. Destarte, sob todos os aspectos, a preliminar não merece trânsito.

8. No mérito, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através da
APF N°
17.250/2024,

Auto de Exibição e Apreensão,
constatando a presença de 18
pedras em microtubos, 20 trouxas
de maconha e 15 pinos de cocaína

e
Laudo
s
Pericia
is nºs. 2024 00 LC 011894-01 e
2024 00 LC 011894-02, atestado por Perito Criminal Oficial
,
que constat
o
u
a quanti
dade
de 40,12g (quarenta gramas e doze centigramas) de maconha
e 33.6g (trinta e três gramas e sessenta centigramas), com resultado positivo para cocaína
, além dos depoimentos judiciais prestados pelos Policiais Militares integrantes da diligência que culminou na apreensão do entorpecente e prisão em flagrante do Apelante.

9. Em que pese a negativa de Autoria, os elementos encartados ao caderno processual se mostram contrários à tese sustentad
a
pela defesa. Nesse contexto fático, cumpre evidenciar que
a
Magistrad
a
sentenciante procedeu à análise minudente das provas coligidas aos fólios, de modo que não merece reproche, porquanto a certeza da prática do crime se extraí dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão do réu, pois foram unânimes em afirmar que durante a ronda policial,
determinada pela Central de Polícia, diante de uma possível guerra de facções iminente,
recebendo ainda informações que vários indivíduos armados estavam comercializando drogas naquela localidade, que já é conhecida como ponto de drogas,
avistaram vários indivíduos correndo, quando alcançaram o réu, que corria perto de outra pessoa que estava armada e, após realizar a abordagem foram encontrados entorpecentes em seu poder
, dividid
os
em porções.

10. Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho dos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

11.
Não se mostra plausível a alegação de que
n
ão houve apreensão de balança de precisão, anotações do tráfico, telefone celular com mensagens típicas da traficância
, tampouco qualquer testemunha civil ou policial que tenha presenciado ato de venda
e, por isso, não estaria configurado o crime de tráfico, isto porque, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente.

12. O tipo penal contido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla (multinuclear) e de mera conduta, de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, sendo, pois, irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas.

13.
Nessa toada, restou esclarecido que a conduta dos policiais estava lastreada por fundadas razões, diante do relato de alguns transeuntes acerca da atividade criminosa desenvolvida naquela região,
revelando-se, por conseguinte, descabida a alegação de insuficiência de provas ensejadoras da responsabilidade penal da Apelante, não havendo por que cogitar-se em absolvição tomando-se por base o princípio do
in dubio pro reo
.

14. Contudo,
percebe-se que o relato do réu é
confuso
confuso, em alguns momentos afirma que não usava mais drogas e, em outra ocasião, dissera que era usuário e que trabalhava para comprar sua droga. Verifica-se também que contestara a afirmação das testemunhas, afirmando que já tinha sido preso por aqueles policiais, contudo não trouxera qualquer evidência que lastreasse suas alegações.
Em verdade, verifica-se que nos autos de nº 8021077-46.2023.8.05.0150, o réu fora preso em flagrante no dia 09/10/2023, contudo, os policiais que efetuaram sua prisão naquela ocasião são diversos dos que participaram do fato ora em análise.

15. Com relação ao pleito ministerial, o Pleno do STF, ao julgar o
RE nº 591.054/SC
entendeu que ações penais em curso e inquéritos policiais não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado. No mesmo sentido, é o entendimento da Quinta e da Sexta Turmas do STJ.

16. Assim,
não restou comprovado que o condenado é integrante de facções criminosas ou se dedica a atividades criminais, destacando-se ainda que o mesmo não tem antecedentes criminais,
pois, como restou esclarecido pel
o recurso ministerial,
na época dos fatos narrados na exordial, só havia um registro de processo em que o recorrido era réu, qual seja, o tombado sob o nº
8021077-46.2023.8.05.0150, por
suposto crime de tráfico, o qual, até a presente data encontra-se sem prolação de sentença.

17.
Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do
s
apelo
s
, subscrito pela Procuradora de Justiça Cleusa Boyda de Andrade.

RECURSO
DA DEFESA
CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8002774-47.2024.8.05.0150
, provenientes da
1
ª Vara
Criminal da
Comarca de
L
auro de Freitas/
BA, em que figuram
simultaneamente
como Apelante
e Apelado MARCOS ANTONIO SANTOS BISPO
e
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
BEM COMO CONHECER A APELAÇÃO MINISTERIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16